Tribunal: STF
Processo: AI 549916
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    PROCESSUAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA E RENÚNCIA PARCIAIS JÁ HOMOLOGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.



    Já tendo havido a homologação do pedido de desistência e renúncia parciais, ocorreu a perda parcial superveniente do objeto do recurso.



    São inadmissíveis embargos de declaração com efeitos meramente infringentes. Eventuais efeitos infringentes dessa modalidade recursal somente são cabíveis como consequência da sanação de omissão, contradição ou obscuridade existentes na decisão embargada.



    Embargos de declaração parcialmente prejudicados, em relação ao pedido de desistência e renúncia parciais já homologado, e rejeitados quanto ao mais.